Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PARTILHA DE BENS. JUÍZO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE DIREITO, BENFEITORIAS OU ACESSÕES ERIGIDAS EM IMÓVEL PERTENCENTE AO SOGRO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ÚNICO. TERCEIRO INTEGRA O PÓLO PASSIVO DA PARTILHA. PRECEDENTES. FACILITAÇÃO DA AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES.
1. O Juízo de Família é competente para a ação de partilha de bens adquiridos durante a relação conjugal.
2. O consorte que edificou imóvel em terreno do sogro, com participação de esforço comum com sua ex-esposa, não esbarra em óbice legal quanto à discussão dessa partilha no Juízo de Família, desde que o terceiro interessado integre a lide. Precedentes do STJ.
3. A inclusão do sogro, no polo passivo, facilita a autocomposição entre os direitos comum às partes que edificaram o imóvel.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.